Tribunal: TJSP
Processo: 1011589-48.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar Operador de Logística – Doença Ocupacional – Coluna e membros superiores - Perícia renovada em Segundo grau – Redução da capacidade laborativa configurada como parcial e permanente – Concausa estabelecida - Não caracterização dos pressupostos legais para manutenção do auxílio-doença na forma definida no julgado a quo – Sentença alterada, em parte, com

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar Operador de Logística – Doença Ocupacional – Coluna e membros superiores - Perícia renovada em Segundo grau – Redução da capacidade laborativa configurada como parcial e permanente – Concausa estabelecida - Não caracterização dos pressupostos legais para manutenção do auxílio-doença na forma definida no julgado a quo – Sentença alterada, em parte, com adequação do marco inicial do benefício – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio devido, a partir do dia subsequente ao da última alta médica relativa ao mesmo incapacitante atestado na perícia, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir do marco inicial do benefício que, também, corresponde a data de citação, apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso voluntário autárquico e oficial providos, em parte, mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico, observando-se os demais parâmetros definidos neste Acórdão.